Tribunal: TJPA
Processo: 0003183-65.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003183-65.2018.8.14.0039

APELANTE: SCOPEL SP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO SA, MB PLAN URBANISMO LTDA

APELADO: ANTONIO MARCOS SOUSA, LUCIANA MORAIS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003183-65.2018.8.14.0039

APELANTE: SCOPEL SP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO SA, MB PLAN URBANISMO LTDA

Advogado do(a) APELANTE: AIRES VIGO - SP84934-A

Advogado do(a) APELANTE: AIRES VIGO - SP84934-A
Advogado do(a) APELANTE: AIRES VIGO - SP84934-A
APELADO: ANTONIO MARCOS SOUSA, LUCIANA MORAIS

Advogados do(a) APELADO: OTAVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA - PA26338-A, RODOLFO FIASCHI RICCIARDI - SP392157-A

Advogados do(a) APELADO: OTAVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA - PA26338-A, RODOLFO FIASCHI RICCIARDI - SP392157-A
DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VENDA CASADA. SEGURO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 39, I, DO CDC. JUROS DE MORA EM RELAÇÃO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES, DEVIDOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta por Scopel SP Empreendimentos Imobiliários Ltda, Urbplan Desenvolvimento Urbano SA, MB Plan Urbanismo Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e tutela de urgência, movida por Antonio Marcos Sousa e Luciana Morais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central é a legalidade das taxas de seguro por morte e taxa de administração, além da incidência dos juros de mora sobre a restituição dos valores pagos.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator analisou os pressupostos de admissibilidade recursal e concluiu que a cobrança do seguro e da taxa de administração configura venda casada, prática abusiva nas relações de consumo. As apelantes não demonstraram que deram opção aos autores sobre a contratação desses serviços. A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente é devida, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC. Quanto aos juros de mora, devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão para a devolução dos valores pagos pelos compradores, mas a partir da citação para a restituição do indébito relativo ao seguro e taxa de administração.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, modificando a incidência dos juros de mora relativos à restituição das parcelas pagas, para que incidam a partir da data do trânsito em julgado desta decisão, mantendo-se o restante da sentença.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 39, I, do CDC.

Art. 42, parágrafo único, do CDC.

Art. 373, II, do CPC.

Art. 6º, III, do CDC.

Tema Repetitivo nº 972 do STJ.

STJ, REsp 1617652 / DF, Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 29/09/2017.

STJ, AgInt no REsp 1596064 /RJ, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 16/03/2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SCOPEL SP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO SA, MB PLAN URBANISMO LTDA
, objetivando a reforma da sentença de id.

22007263, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E TUTELA DE URGÊNCIA.

Consta de peça inicial que os autores adquiriram em 05/10/2012 uma unidade no Loteamento Residencial Paricá, pelo valor de R$ 34.979,40 (trinta e quatro mil novecentos e setenta e nove reais e quarenta centavos), tendo sido pago, até julho de 2016 o valor total de R$ 24.545,12 (vinte e quatro mil quinhentos e quarenta e cinco reais e doze centavos).

Acrescentaram que, em razão dos transtornos para ter acesso aos boletos das parcelas em andamento, além da alegação de que as mensalidades estariam aumentando sobremaneira, optaram por ingressar com a demanda sob exame, objetivando a rescisão do contrato com a devolução dos valores pagos, dentre outros pedidos.

Em sentença (Id. 22007263), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda para rescindir o Contrato de ID 32209233, condenando as Rés, solidariamente, à devolução dos valores pagos pela parte Autora, descontando o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), a título de multa compensatória.

Consta ainda na sentença à repetição do indébito a título de seguro e taxa de administração, corrigidos pelo INPC desde os respectivos desembolsos e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como a condenação das Rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC).

Irresignada,
SCOPEL SP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO SA, MB PLAN URBANISMO LTDA
apresentaram recurso de apelação no id. 22007264, onde alegam a legalidade das taxas, a exemplo do seguro por morte e taxa de administração, salientando que os recorridos tiveram ciência das cláusulas antes de assinar o contrato.

Por fim, aduzem que, caso sejam mantidos os termos da sentença, é certo que os juros moratórios somente devem fluir depois do trânsito em julgado da demanda.

Em Contrarrazões (id 22007274), os recorridos pugnam pelo desprovimento do recurso manejado.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA), 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Os apelados ingressaram com a presente ação, objetivando a rescisão do contrato de compra e venda de um lote, conforme descrito na inicial. Em sentença, o magistrado a quo entendeu pela parcial procedência da demanda, pontuando que não se observou do pacto firmado entre as partes a possibilidade de rescisão do contrato por parte do consumidor, o que foi entendido como abusivo.

Dessa forma, entendeu o magistrado que o pedido de rescisão contratual deveria ser acolhido, devendo as Rés, ora apelantes, efetuarem a devolução dos valores pagos com a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor devido, e condenou as recorrentes à repetição do indébito a título de seguro e taxa de administração, entendendo que se tratava de venda casada.

É contra esse capítulo específico da sentença que se insurgem os apelantes, ou seja, em relação a devolução em dobro dos valores relativos ao seguro de vida e taxa de administração.

Consiste em prática abusiva nas relações de consumo condicionar o fornecimento de um produto ou serviço ao fornecimento de outro, nos termos do art. 39, inciso I do CDC.

As provas produzidas comprovam que a cobrança do seguro e até mesmo da taxa de administração está relacionada ao contrato de compra e venda do imóvel mencionado na inicial (ID 22007233), configurando venda casa, pois houve a inclusão desses serviços pelas apelantes no momento da contratação pelo consumidor com a finalidade de garantir o pagamento no caso de morte do mutuário, por exemplo. Nada indica que o consumidor tivesse interesse na contratação.

Além disso, as recorrentes não demonstraram que deu opção aos autores, acerca da dispensabilidade ou não da contratação do seguro ou ainda da taxa de administração, mas ao contrário, incluiu na compra e venda realizada pelos apelados.

Neste sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial:

Restituição de Valores. Contrato de financiamento imobiliário. Ilegitimidade passiva afastada. Seguros por Morte e Invalidez Permanente (MIP) e Danos Físicos ao Imóvel (DFI) . Contratação obrigatória nos contratos de financiamento imobiliário. Venda Casada Configurada. Sentença mantida nos termos do art. 46 da Lei 9099/95 . Recurso improvido. Sucumbência arbitrada. (TJ-SP - RI: 10081341920218260016 SP 1008134-19.2021 .8.26.0016, Relator.: Eliane da Camara Leite Ferreira, Data de Julgamento: 30/11/2022, Nona Turma Cível, Data de Publicação: 30/11/2022)

Ademais, também é devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Ora, não demonstrado engano justificável na cobrança indevida, procede a devolução do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC).

No caso vertente, não se vislumbra a ocorrência de engano justificável a amparar tanto a cobrança do seguro por morte ou invalidez (cerca de R$ 8,34 mensais), como a taxa de administração (R$ 20,00) ao mês, sendo exigível a restituição em dobro dos valores.

Ainda que a parte tenha firmado o contrato junto com o seguro e a taxa, não se entrevê que tenha ocorrido cautela no momento da contratação para esclarecer ao consumidor, minimamente, da sua liberdade de escolha, sendo que tal esclarecimento é absolutamente cogente e inescusável.

Portanto, não assiste razão as apelantes quanto a alegada legalidade do seguro e da taxa de administração, ambos cobrados mensalmente, uma vez que, da prova constante nos autos, não se pode afirmar que a contratação foi facultativa, inexistindo qualquer evidência de que foi informado aos apelados que eles não eram obrigados a contratar, por exemplo, o seguro, e que poderiam optar por escolher livremente a sua seguradora, ônus que incumbia à parte requerida, de acordo com o art. 373, II, do CPC e com o art. 6º, III, do CDC.

Está caracterizada, assim, a prática abusiva de venda casada, de acordo com os arts. 39, I, e 51, IV, do CDC e com o Tema Repetitivo nº 972 do STJ: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada."

Por outro lado,
no que diz respeito ao pedido de incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado, entendo assistir razão, em parte, as apelantes. Explico:

Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ou seja, que na hipótese de rescisão de compromisso de venda e compra por iniciativa dos compradores os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado, posto que inexiste mora do promitente vendedor a ensejar a incidência dos juros desde a citação.

Nesse sentido, colaciono julgados Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ARRAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. CUMULAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PREVALÊNCIADAS ARRAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. (...) 9.
Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor.

Precedentes. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.
(STJ, REsp 1617652 / DF, Ministra NANCY ANDRIGHI (1118), T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 29/09/2017)

AGRAVOS INTERNOS. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL. REGIME DA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO JUDICIAL DO CONTRATO POR INICIATIVA DA CONSTRUTORA. INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. DIREITO À RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS. PAGAS. SÚMULA 543/STJ. JUROS DE MORA TERMO 'A QUO'. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. JULGADOS DESTA CORTE. PRAZO DE 15 DIAS DO ART. 475-J DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE EFICÁCIA DA SENTENÇA.
1. Controvérsia acerca do termo 'a quo' dos juros de mora no âmbito do cumprimento de sentença que julgou procedente pedido de resolução do contrato em função do inadimplemento do promitente comprador.
2. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 3. Oposição do promitente comprador à resolução do contrato, tendo inclusive ajuizado ação revisional.
4. Incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado, na linha da jurisprudência desta Corte Superior.
5. Eficácia restitutória da resolução do contrato, aplicável em benefício das duas partes do contrato, como consequência imediata da desconstituição do vínculo contratual. 6. Ausência de suspensão da eficácia da sentença durante o decurso do prazo de 15 dias previsto no art. 475-J do CPC/1973. 7. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS. (STJ, AgInt no REsp 1596064 /RJ, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 16/03/2017.
Parte superior do formulárioParte inferior do formulário

Dessa forma, conclui-se que, em relação a devolução dos valores pagos pelos compradores, ora apelados, descontados os 25% já observado na sentença, os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado desta decisão.

No entanto, a sentença também determinou a restituição do indébito aos recorridos, em relação ao seguro e taxa de administração, mantida por ocasião do presente julgamento, de modo que, quanto a este capítulo, os juros de mora devem incidir a partir da citação, por tratar-se de responsabilidade contratual, fazendo-se incidir a súmula 83 do STJ, tal como entendeu o magistrado de piso, não merecendo qualquer reparo essa parte da sentença.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, APENAS PARA MODIFICAR A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA RELATIVOS À RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS, A FIM DE QUE INCIDAM A PARTIR DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DESTA DECISÃO, MANTENDO-SE O RESTANTE DA SENTENÇA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 22/04/2025